Tribunal: STF
Processo: RE 95956
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
IMÓVEIS DE BRASILIA. FUNCIONÁRIO EFETIVO TRANSFERIDO. COMPRA E
VENDA. OPÇÃO. - DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO RESULTARAM OFENDIDOS
PELA DECISÃO RECORRIDA QUE, ANTES, LHES DEU RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO,
NA CONSIDERAÇÃO DE SE TRATAR, NA ESPÉCIE, DE FUNCIONÁRIO EFETIVO,
TRANSFERIDO, EM CARÁTER PERMANENTE PARA BRASILIA, E OCUPANTE DO
IMÓVEL POR MAIS DE UM DECENIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.